Tribunal: TJBA
Processo: 8020315-29.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020315-29.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogada(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE AGRAVADO: GEORGE LONGO Advogada(s):CRISTIANA MATOS AMERICO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Não merece reforma a decisão que efetivou o bloqueio nas contas da Agravante, no valor de R$2.584.242,56 (dois milhões quinhentos e oitenta e quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), com o fim de garantir a eventual satisfação de multa por descumprimento de determinação judicial. A constrição não implica risco de prejuízo à Agravante em razão da possibilidade de eventual adequação caso seja evidenciado algum excesso, restando firme a proibição de levantamento de valores antes do trânsito em julgado de sentença sobre a matéria, nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 537 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração prejudicados. Decisão mantida. Agravo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020315-29.2022.8.05.0000, sendo Agravante Coelba - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia e Agravado George Longo, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em prejudicar a apreciação dos Embargos de Declaração nº 8020315-29.2022.8.05.0000.1.EDCiv. e negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça